Tribunal: TJSP
Processo: 1002697-42.2021.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. INSOLVÊNCIA DO DEVEDOR. Sentença de improcedência. Irresignação do terceiro embargante. Fraude à execução por transferência de bens de devedor com risco de insolvência (art. 792, IV, CPC). Ciência do apelante, advogado do devedor nas demandas e execuções. Arresto do valor da cessão dos direitos hereditários, por crédito elevado, anterior ao dos apelados,

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. INSOLVÊNCIA DO DEVEDOR. Sentença de improcedência. Irresignação do terceiro embargante. Fraude à execução por transferência de bens de devedor com risco de insolvência (art. 792, IV, CPC). Ciência do apelante, advogado do devedor nas demandas e execuções. Arresto do valor da cessão dos direitos hereditários, por crédito elevado, anterior ao dos apelados, para outro credor. Constrições sobre bens imóveis do devedor. Fraude à execução reconhecida. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.